Tribunal: STF
Processo: HC 61680
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- 1.HABEAS CORPUS. ESTE REMÉDIO JUDICIAL TEM POR ESCOPO FAZER CESSAR
OU EVITAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
2.TENDO FALECIDO O PACIENTE, FICA EXTINTA A PUNIBILIDADE (CÓDIGO
PENAL, ART-108, I).
3.PARA CORRIGIR POSSIVEL INJUSTIÇA NA CONDENAÇÃO, CABE REVISÃO
CRIMINAL, SE, NO INTERESSE DA FAMILIA, SE PRETENDE A REABILITAÇÃO DA
MEMÓRIA DO CONDENADO.
4.HABEAS CORPUS PREJUDICADO.